Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-88.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701176-88.2025.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 52.853.095 WELISON BRITO CORREIA APELADO: SEÇÃO DE APURAÇÃO E PROTEÇÃO - SEAPRO/1VIJ, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora